Tribunal: STF
Processo: RE 1577602
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO - CRAF E CERTIFICADO DE REGISTRO - CR. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. DECRETO-LEI 11.615/2023. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 85. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECRETO Nº 11.615/2023. PORTARIA 166 COLOG. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação de mandado de segurança impetrada contra ato do Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército Brasileiro - União, visando manter a validade dos Certificados de Registro (CR) e dos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) pelo prazo de 10 anos, conforme estabelecido pelo Decreto nº 9.846/2019. 



    2. Sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de que a emissão dos referidos certificados tem natureza de autorização administrativa discricionária e precária, passível de alteração normativa. 



    3. Recurso de apelação interposto sustentando a violação ao princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito diante da redução do prazo de validade para 3 anos pelo Decreto nº 11.615/2023 e pela Portaria nº 166 COLOG/C EX. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    4. A existência ou não de direito adquirido à validade dos Certificados de Registro e Certificados de Registro de Arma de Fogo por 10 anos, frente às mudanças normativas promovidas pelo Decreto nº 11.615/2023. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A concessão de Certificados de Registro e de Registro de Arma de Fogo constitui ato administrativo negocial unilateral, discricionário e precário, sujeito a alteração conforme o interesse da administração pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Apelação desprovida. 



    7. Tese de julgamento: ‘A concessão de Certificados de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) possui natureza jurídica de ato administrativo discricionário e precário, passível de revisão ou revogação pela administração pública. A redução do prazo de validade dessas autorizações pelo Decreto nº 11.615/2023 não viola o princípio da segurança jurídica, o ato jurídico perfeito ou a irretroatividade das leis’.



    _______________________________________ 



    Dispositivos relevantes citados



    Decreto nº 11.615/2023. 



    Decreto nº 9.846/2019. 



    Portaria nº 166 COLOG/C EX. 



    Jurisprudência relevante citada 



    TRF4, AG 5043470-07.2024.4.04.0000, 12ª Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, julgado em 10/01/2025.” (Doc. 42, p. 3-4, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Sergio Santos Adolfo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República. Narra que “impetrou Mandado de Segurança em desfavor do COMANDANTE DA 5ª REGIÃO MILITAR, em razão da mudança no prazo de validade do CR (certificado de registro) e CRAF (certificado de registro de arma de fogo), passando a ter validade de apenas 3 (três) anos, decorrente da vigência do novo decreto 11.615/2023 e COLOG 166” (Doc. 44, p. 4). Aduz que, “ao longo da tramitação processual, apresentou fundamentos que comprovaram o seu direito adquirido, uma vez que seu CR (certificado de registro) e seus CR (certificados de registros de arma de fogo) são anteriores as mudanças do novo decreto 11.615/2023” (Doc. 44, p. 4-5). Considera que “teve seu direito líquido e certo violado, tendo em vista o ato jurídico perfeito anteriormente praticado na vigência do decreto 9.847/2019 e do novo decreto 11.615/23 e a portaria COLOG 166, as quais retroagem a validade do seu Certificado de Registro e de seus Certificados de Registro de Arma de fogo para apenas 03 (três) anos” (Doc. 44, p. 5). Argumenta que, “no atual cenário com as novas portarias e decretos, o Recorrente que já havia adquirido por direito a validação de suas armas e seu certificado de registro para dez anos, deve renovar seus documentos em três anos conforme consta na lei, caso não o faça estará sujeito as punições estabelecidas no artigo 26 do decreto 11.615/2023” (Doc. 44, p. 5). Entende que “resta claro as violações dos direitos do Recorrente, sendo o mesmo prejudicado pelo retrocesso de seus certificados para o prazo de apenas 03 (três) anos” (Doc. 44, p. 5). Defende que “também possui direito adquirido em suas Guias de Trânsito de suas respectivas armas, merecendo que as mesmas sejam validadas com o prazo de vencimento do seu CR, conforme determinado no Art. 44, parágrafo único da COLOG 166” (Doc. 44, p. 7). Salienta que “o novo Decreto não pode atacar o ato jurídico perfeito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica” (Doc. 44, p. 7). Enfatiza que “o Decreto 11.615/2023, em seu artigo 80, acaba por aplicar os novos prazos de forma retroativa, sendo que estes acabam por diminuir o prazo da concessão anterior, demonstrando evidente violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que a nova regulamentação, em caráter abstrato, acaba por impor o término de vigência antes do previsto em ato jurídico anterior, sem que tenha havido qualquer hipótese concreta para a revogação do ato administrativo” (Doc. 44, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “cassar o acórdão recorrido, tendo em vista que evidente sua incompatibilidade com a Constituição Federal” (Doc. 44, p. 9). 



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 45).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 50). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Sergio Santos Adolfo, objetivando a concessão da ordem para seja garantido o direito de usufruir do prazo de validade original de seu Certificado de Registro - CR e Certificados de Registro de Arma de Fogo - CRAF’s.



    Ab initio, pontue-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 85, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do Decreto 11.615/2023, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5º E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda, uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 



    4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo’ (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 



    5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 



    6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente.



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1º a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1º, 3º, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. 



    Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN.” (DJe de 23/07/2025, destaquei)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo 1.559.355, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/07/2025, e na Reclamação 87.495, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente